Tribunal: TJSP
Processo: 2069748-85.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Habeas corpus". Embriaguez ao volante. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência.

Ementa:
Habeas corpus". Embriaguez ao volante. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas e de prisão domiciliar. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Gratuidade da justiça. Desnecessidade. Ação constitucional gratuita. Ordem denegada.